Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E OFERTA DE ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. PLANILHA DE DESPESAS DAS AUTORAS. VALORES QUE DESCONSIDERAM O ENCARGO ASSUMIDO PELO ALIMENTANTE E INFLAM O RESULTADO FINAL. Não é possível a apreciação, em sede recursal, de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo originário, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Devem ser observadas, na fixação dos alimentos, as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários à sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores à sua capacidade financeira. Verificado que a planilha de despesas contempla valores que já são suportados pelo alimentante, além de outros, desprovidos de comprovação mínima, bem como que a capacidade financeira do alimentante foi aferida, a manutenção dos alimentos provisórios, no patamar em que fixados, ao menos até maior incursão no campo fático probatório, na origem, é medida que se impõe.